Tribunal: TJDFT
Processo: 0703377-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703377-48.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA. EXPOSIÇÃO À VENDA DE ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO HUMANO. ANULAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI FEDERAL N. 9.873/1999. NÃO APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA RESTRITA AO ÂMBITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO DECRETO FEDERAL N. 20.910/1932 POR ANALOGIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJDFT. LAVRATURA DE AUTOS DE INFRAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. APRESENTAÇÃO DE DEFESA. APLICAÇÃO DE MULTA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. DEMORA EXORBITANTE E INJUSTIFICADA NO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA EFICIÊNCIA. CAUSA SUSPENSIVA. AUSÊNCIA. NÃO REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA PARA ESCLARECIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SOLICITAÇÃO DE PARECER JURÍDICO SOBRE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SOBRESTAMENTO PROCESSUAL. ATO ABUSIVO. ILEGALIDADE. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. EXTINÇÃO. DIREITO À APLICAÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA PARA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. 1. Recebe-se a apelação no duplo efeito (devolutivo e suspensivo), em consonância com decisão anterior, que, nesta instância recursal, deferiu requerimento incidental autuado como Petição, que foi formulado com esse propósito, com fundamento no depósito integral do valor da multa impugnada, realizado, em Juízo, com a propositura da ação anulatória. 2. Não se aplica ao Distrito Federal a Lei Federal n. 9.873/1999, que trata expressamente da prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal, porque sua incidência se restringe apenas às entidades da Administração Pública Federal direta e indireta, segundo sua expressa disposição e os precedentes do STJ e do TJDFT. 3. A prescrição da pretensão sancionadora da Administração Pública é regulada pelo Decreto Federal n. 20910/1932, que se aplica por analogia aos Estados, Municípios e Distrito Federal, com fundamento no princípio constitucional da simetria, consoante a jurisprudência do STJ e do TJDFT. 4. O Decreto Federal n. 20.910/1932 não trata expressamente da prescrição intercorrente, mas veicula regra de prescrição quinquenal, que se aplica à pretensão punitiva dos Estados, Municípios e Distrito Federal, à míngua de legislação própria, para que a entidade de direito público possa exercer validamente a pretensão sancionadora contra o particular no exercício do poder de polícia. 5. É abusivo o ato que determinou o sobrestamento do processo administrativo para simples aferição de possível ocorrência de prescrição intercorrente da multa impugnada pelo recurso, porque não havia questão fática pendente de esclarecimento ou de apuração, de modo que não se aplica a regra suspensiva do art. 4o, do Decreto Federal n. 20.910/1932 para obstar a fluição do prazo prescricional em curso. 6. Não se aplica a regra de suspensão do prazo prescricional estabelecida pelo art. 285, § 2o, do Decreto Distrital n. 32.568/2010, que regulamenta a Lei Distrital n. 5.027/1966 (Código Sanitário do Distrito Federal), porque extrapolou o exercício legítimo do poder regulamentar, ao estabelecer regra processual não prevista na lei regulamentada, restritiva do direito individual à razoável duração do processo, em flagrante violação ao princípio constitucional da legalidade (art. 5o, II e art. 37, caput, da CF). 7. A demora injustificada da Administração Pública em promover o andamento do processo administrativo durante os prazos respectivamente estabelecidos malfere o princípio constitucional da eficiência (art. 37, caput, da CF) e não suspende o curso da prescrição, nos termos do art. 5o, do Decreto Federal n.20.910/1932, a qual, concretamente verificada, conduz à extinção do direito ao exercício da pretensão sancionadora e à inscrição da multa na dívida ativa para fins de ajuizamento de ação de execução fiscal com a finalidade de obter sua satisfação integral coativamente. 8. O atraso de mais de 11 (onze) anos e 7 (sete) meses no julgamento de recurso interposto contra decisão que aplicou multa administrativa ao particular implica o reconhecimento da ofensa ao princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF), consoante decisão do STF, e provoca a extinção do direito à aplicação da sanção pecuniária de natureza não-tributária cominada, tendo em vista a ocorrência do fenômeno prescricional, que obsta o exercício da pretensão sancionadora. 9. A reforma da sentença ocasiona a inversão do ônus da sucumbência, para atribuí-lo integralmente à parte vencida. 10. Apelação conhecida e provida. O recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ, alegando violação ao artigo 1o do Decreto 20.910/32 e ao enunciado 467 da Súmula do STJ, sob o argumento de que não há prescrição enquanto tramita o processo administrativo, pois não existe previsão normativa específica de prescrição intercorrente para as multas administrativas, considerando a inaplicabilidade da Lei Federal 9.783/99 no âmbito local, não podendo ser aplicado o citado Decreto, que não trata do instituto. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MAURICIO MARQUES DOMINGUES, OAB/SP 175.513. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto dissenso pretoriano apontado, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A parte agravante não apresentou qualquer fundamento capaz de reverter as conclusões alcançadas no julgamento monocrático. 2. Com efeito, a solução adotada na decisão vergastada se amolda à jurisprudência desta Corte de Justiça, que entende que o art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. Precedentes: AgInt no REsp. 1.665.220/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 25.9.2019 e AgInt no REsp. 1.738.483/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 3.6.2019. 3. De outro lado, insta salientar que a decisão da Corte paranaense olvidou-se em reconhecer a prescrição intercorrente com base no Decreto 20.910/1932, como se depreende do seguinte excerto: a Lei Federal 9.873/1999, é aplicável apenas nas ações punitivas na esfera da Administração Pública Federal, não podendo ser invocada para reconhecer a prescrição intercorrente no campo dos órgãos estaduais e municipais. Por isso, inexistindo regra específica para regular o prazo prescricional no âmbito da administração estadual e municipal, adota-se o prazo previsto no Decreto 20.910/1932 (fls. 555). 4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1838846/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/4/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). Quanto à petição de ID 15835392, nada a prover, porquanto trata-se de providência que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MAURICIO MARQUES DOMINGUES, OAB/SP 175.513. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025